Tribunal: STF
Processo: MS 40441
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes em face de decisão monocrática mediante a qual indeferi o pedido liminar para sobrestar os efeitos dos atos administrativo objurgados e, por conseguinte, anular os atos coautores de aplicação da sanção de declaração de inidoneidade, tendo em vista a ausência dos requisitos necessários para a concessão da liminar.



    A embargante suscita que a referida decisão padece do vício da omissão, por vez que houve omissão 



     “quanto à análise da tipicidade da conduta: a ausência de dolo como elemento normativo do tipo sancionador



    [...]



    A v. decisão embargada, ao não se debruçar sobre a farta prova documental que atesta a ausência do elemento subjetivo (a vontade livre e consciente de fraudar), omitiuse sobre a própria tipicidade da conduta. Sendo certo que ao verificar que a embargante não agiu com voluntariedade e que não há sequer indício de prejuízo para a Administração, não haveria subsunção à norma e, consequentemente, prova que os embargados, ao declará-la inidônea, praticaram ato ilegal e coator passível de anulação pela via mandamental.” (e-doc. 50, p. 2-3)



    Alega omissão também 



    “quanto à multiplicidade de representações versus a unicidade do fato gerador: a repercussão do princípio da proporcionalidade



    [...]



    A omissão na análise dessa circunstância fática impede a correta aplicação do princípio da proporcionalidade. A reiteração de denúncias por um único interessado sobre um único fato não pode ser confundida com reiteração de condutas ilícitas pelo acusado. A análise dessa questão, puramente documental, é essencial para aferir a plausibilidade do direito alegado.” (e-doc. 50, p. 3)



    Aduz, ainda, que houve omissão 



    “quanto à dimensão e à iminência do dano: o periculum in mora como fato consumado



    [...]



    A v. decisão monocrática, ao afirmar a “inviabilidade de aferir de plano” a violação ao direito líquido da embargante em participar de licitações e obter linhas de crédito, não considerou que o registro da inidoneidade no SICAF não é uma ameaça futura, mas uma concretude que já ceifa a atividade empresarial, isto é, o registro no SICAF (Id ce6bc28e) não é uma hipótese, mas um ato de efeitos concretos e presentes.



    [...]



    A omissão em analisar estas consequências práticas e imediatas, que levam à morte súbita da empresa, esvazia o conceito de “perigo de dano”, tratando-o como mera hipótese, quando, na realidade, ele já se instalou de forma devastadora. A análise deste ponto é fundamental para que a tutela jurisdicional, se concedida ao final, não encontre um cenário de terra arrasada.” (e-doc. 50, p. 4)



    Requer, ao final, que “sejam os presentes embargos de declaração conhecidos e integralmente providos, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, para o fim de: 



    a) Sanar as omissões apontadas, para que Vossa Excelência se manifeste expressamente sobre: (i) a total ausência de dolo e má-fé na conduta da embargante, configurando um mero erro técnico-contábil involuntário de terceiro, e suas implicações para a tipicidade do ato infracional, à luz da jurisprudência deste e. STF (RMS 31972) e do princípio in dubio pro reo; (ii) a unicidade do fato gerador em contraponto à multiplicidade de representações, que denotam abuso de direito e perseguição processual, e a consequente violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sobretudo diante da economicidade comprovada das propostas da Embargante; e (iii) a natureza concreta, imediata e já materializada do periculum in mora, decorrente dos efeitos práticos e irreversíveis da inscrição no SICAF e demais cadastros restritivos, que põem em risco a continuidade das atividades da embargante e sua função social, tornando inócua a tutela jurisdicional final, nos termos do art. 20 da LINDB e do princípio da duração razoável do processo. 



    b) Como consequência lógica e jurídica do suprimento das omissões, rever a v. decisão embargada para deferir a medida liminar postulada na inicial, determinando a suspensão imediata de todos os efeitos do Acórdão nº 1483/2024-TCU-Plenário e dos demais atos coatores, com a consequente exclusão do registro de inidoneidade da embargante do SICAF e de outros cadastros restritivos, até a decisão de mérito do presente mandamus.”(e-doc. 50, p. 5-6)



    É o relatório. Decido.



    Os embargos declaratórios não merecem prosperar, devido a ausência das hipóteses de cabimento de sua oposição, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    Com efeito, o decisum embargado não incorreu em omissão porquanto apreciou de forma exauriente os pontos ora suscitados, identificada a ausência dos requisitos para concessão do pedido liminar, conforme se extrai a seguir:



    “Conforme relatado, volta-se a impetração contra decisões nas quais a parte impetrante teve contra si declaração de inidoneidade nos autos do processo TC 040.026_2023-0, referendada automaticamente pelos processos TC 039.290/2023-9, TC 039.296/2023-7, TC 039.297/2023-3, TC 039.300/2023-4, TC 039.301/2023-0 e TC 040.519/2023-6. 



    A matéria objeto do writ consiste, essencialmente, no suposto equívoco quanto à declaração de inidoneidade por parte do Tribunal de Contas da União, o que implicou em severas sanções à ora impetrante. 



    Não estão presentes, neste juízo de cognição sumária, os requisitos para a concessão da liminar, sendo inviável aferir, de plano, a alegada violação ao direito líquido da impetrante em participar de licitações e em obter linhas de crédito para seu funcionamento. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.”(e-doc. 47, p. 4)



    Como se observa, a reiteração das teses da inicial não denota contradição no julgado, mas o mero inconformismo da parte embargante, visto que o pedido liminar do mandamus foi afastado pela falta dos requisitos que comprovassem, em juízo de cognição sumária, a violação ao direito líquido e certo de participação da impetrante, ora embargante, em licitações e em obter linhas de crédito para seu funcionamento.



    Por essa razão, determinei que a autoridade apontada como coatora apresentasse informações e abri vista à AGU e à PGR. 



    Logo, a decisão embargada não apresenta nenhum dos vícios autorizadores da oposição dos embargos, razão pela qual estes devem ser rejeitados, na linha dos seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    “Embargos de declaração no agravo regimental no agravo regimental. Erro material consubstanciado em utilização de premissa incorreta. Não configurado. Inconformismo com a interpretação jurídica conferida aos fatos. Omissão. Não ocorrência. Conexão entre crimes comuns e crimes eleitorais. Competência. Pretensão de rejulgamento de causa já decidida. Embargos rejeitados. [...] 4. ‘Os declaratórios não se prestam para promover o rejulgamento de causa decidida, legitimamente, nos termos da jurisprudência da Corte’” (ARE 1047419 AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/6/18). 5. Embargos rejeitados. (Pet 6694 AgR-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 05-09-2018).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II – Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1348713 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 30-06-2022).



    Ante o exposto, ausentes os pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente